Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726340-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO GOMES DA SILVA, CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: N &amp; G CASA NOVA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AROLDO GOMES DA SILVA e CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença 0717275-98.2018.8.07.0007 (proposto pelos agravantes em desfavor N &amp; G CASA NOVA LTDA - ME, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “O contrato social juntado no id. 98103995, demonstra que houve alteração do quadro societário. Assim, intime-se o exequente para emendar a inicial do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, retirando a sócia Gisele Oliveira Souza do polo passivo, no prazo de 5 (cinco) dias. A emenda deverá vir em nova inicial, em termos..” Em suas razões (ID 28213858), os agravantes narram que, na origem, propuseram cumprimento de sentença (sentença proferida nos autos 2013.07.1.036384-8, ID 25123131) em desfavor da pessoa jurídica N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME e, após restarem infrutíferas as tentativas de localização de bens para satisfação do crédito, requereram a desconsideração da personalidade jurídica para possível responsabilização dos sócios da pessoa jurídica (Natanael de Souza Oliveira e Gisele da Silva Oliveira); e sobreveio a decisão agravada pela qual determinada emenda à petição inicial para exclusão da sócia Gisele da Silva Oliveira em razão da alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora. Afirmam os agravantes que “que a saída do quadro societário da empresa não exime o ex-sócio das obrigações anteriormente assumidas, permanecendo responsável pelas dívidas contraídas pelo período de 2 (dois) anos após averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial Competente, conforme dispõe o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil”. Ressaltam que “se a incidência dos 02 (dois) anos previstos fossem da data do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, seria uma forma cabal dos sócios se esquivarem de suas obrigações legais, tendo em vista que, após o ajuizamento de qualquer ação contra a empresa ao qual faz parte, de imediato poderia se retirar do quadro societário da empresa, e assim, após uma longa fase de instrução, permeada por finitos recursos protelatórios, acrescidos de uma execução frustrada pelo esgotamento dos meios possíveis, lhe dariam tempo suficiente para os dois anos se passarem e esse se ver livre da obrigação” Destacam que “a Primeira Alteração Contratual, documento juntado no Id. 98103995, registrado na Junta Comercial do DF em 30/07/2014, ou seja, na época em que o processo originário fora distribuído, encontrava-se como presente no quadro societário a pessoa de Gisele Oliveira Souza”. Sustentam que “insurge a obrigação da Requerida, Gisele Oliveira Souza, em assumir a responsabilidade solidária pelo fato decorrente de março/2013, quando pactuado o contrato de empreitada, e ajuizado em outubro/2013, considerando que naquele momento, fazia parte do quadro societário da empresa, e sua retirada do quadro societário, no decurso do processo de conhecimento e suas fases recursais, não afastam a sua responsabilidade, sob pena de caracterizar fraude a credores.” Por fim, requerem: “seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, no efeito ativo para o fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.” Sem preparo em razão da gratuidade deferida (ID 94129969). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado evidenciada. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão pela qual determinada a emenda à petição inicial para exclusão da sócia Gisele da Silva Oliveira em razão da alteração do quadro societário da pessoa jurídica, que registra a saída da referida sócia da sociedade empresária. Alegam, em suma, que a alteração no quadro societário da pessoa jurídica devedora não exime a ex-sócia das obrigações exigidas no cumprimento de sentença, tendo em vista que a obrigação foi constituída antes de sua saída da sociedade e, quando ajuizada a ação, ainda não havia decorrido o biênio previsto no art. 1.003, parágrafo único do Código Civil. Com razão. A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil, que assim dispõem: Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário. No caso, a sócia Gisele da Silva Oliveira cedeu suas quotas de capital na sociedade empresária N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME ao sócio Natanael de Souza Oliveira, conforme registra a alteração contratual do quadro societário ocorrida em 8/5/2014, averbada na junta comercial no dia 11/6/2014 (ID 98103995). A obrigação exigida no cumprimento de sentença, decorre de um contrato de empreitada firmado em 25/3/2013 pela pessoa jurídica N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME com os agravantes AROLDO GOMES DA SILVA e CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA. O contrato não foi adimplido; daí o ajuizamento, em 29/10/2013, por AROLDO GOMES DA SILVA e CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA de ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e danos materiais, pedidos julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos (ID 25123131, p.11-19): “declaro rescindido o contrato de empreitada global firmado entre os autores e N&amp;G Casa Nova Ltda, e condeno a ré N&amp;G Casa Nova Ltda na devolução da quantia de R$ 21.500,00 aos autores, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, desde o dia 5 de cada mês, a iniciar em 5.3.2014, e terminar em 26.6.2015, a título de danos emergentes, valor que deverá corrigido monetariamente desde cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação. Condeno ainda a ré N&amp;G Casa Nova Ltda na devolução das cártulas de cheque recebidas dos autores em razão do negócio, no prazo de trinta dias, sob pena de fixação de multa diária, sem prejuízo de conversão em perdas e danos”. Como se vê, o contrato inadimplido, que gerou a condenação ora exigida em sede de cumprimento de sentença, foi firmado pela pessoa jurídica (em 25/3/2013) quando a sócia Gisele da Silva Oliveira ainda fazia parte do quadro societário (retirada em 11/6/2014) e a sentença foi proferida em 26/06/2015, dentro, portanto, do biênio no qual a ex-sócia pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária. Assim, a responsabilidade da ex-sócia permanece inalterada, uma vez que a obrigação já estava sendo cobrada da pessoa jurídica quando ela cedeu suas quotas na sociedade. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À QUOTA-PARTE. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o recaimento da penhora sobre os bens do agravante, bem como a sua inclusão no pólo passivo da demanda. 2. Extrai-se do artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Em caso de desconsideração da personalidade jurídica, a limitação temporal prevista nos artigos 1.003 e 1.032 do CC não exime o ex-sócio de responder por obrigação surgida antes de seu desligamento da sociedade. 5. Nas sociedades limitadas, em situação de normalidade, a responsabilidade dos sócios deve ser restrita à quota social de cada um, mas, na desconsideração da personalidade jurídica, a autonomia desta é excepcionalmente afastada, não se aplicando o art. 1.052 do Código Civil. 6. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 7. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1216877, 07174983820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RETIRADA DA SOCIEDADE POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ARTIGO 1.032 DO CC. 1. O ex-sócio, ao exercer o seu direito de retirada do quadro societário da empresa, fica responsável pelos débitos anteriores àquela até dois anos após averbada a alteração contratual. Inteligência do artigo 1.032 do CC. 2. Remanesce a responsabilidade do ex-sócio quando a constituição da obrigação ocorre bem antes da sua saída do quadro societário da empresa, não havendo a ocorrência do prazo decadencial de dois anos. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1038267, 07040887820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que a ex-sócia pode ser responsabilizada pelas obrigações constituídas quando ainda ostentava qualidade de sócia, não há que falar em sua exclusão do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão de emenda à petição inicial, mantendo a ex-sócia Gisele da Silva Oliveira no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica até o julgamento do presente agravo pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora